Tribunal: TJES
Processo: 0001148-57.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001148-57.2019.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001148-57.2019.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL.
ARTIGO 15 DA LEI Nº 7.802/89.
1.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 2.
REDUÇÃO DA
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
. I
NVIABILIDADE
.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
FIXADO.
3
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
. 1.
Para a aplicação do princípio da insignificância, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, não restou configurada a mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, porquanto a empresa comercializou agrotóxicos sem a devida licença ambiental, ou seja, substâncias altamente tóxicas e potencialmente lesivas ao meio ambiente foram vendidas a destinatários diversos, os quais delas fizeram uso indiscriminado, sem qualquer tipo de controle.
2
. Tendo em vista a gravidade da conduta bem como a condição econômica do requerente, razoável e proporcional o
quantum
fixado em 10 (dez) salários mínimos, sendo que o recorrente poderá requerer parcelamento ou alteração perante o juízo da execução.
3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001148-57.2019.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
EDSON DE OLIVEIRA MARTINS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 15 da Lei nº 7.082/89, a uma pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que em 21 de março de 2018, a empresa Central Agropecuária LTDA, representada pelo responsável legal Edson de Oliveira Martins, comercializava agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação.

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa a absolvição por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a redução da pena pecuniária para 5 (cinco) salários mínimos.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do Laudo de Fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do apelante em relação ao crime.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese, não verifico que restou configurada a mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, porquanto a empresa Central Agropecuária LTDA comercializou agrotóxicos sem a devida licença ambiental, ou seja, substâncias altamente tóxicas e potencialmente lesivas ao meio ambiente foram vendidas a destinatários diversos, os quais delas fizeram uso indiscriminado, sem qualquer tipo de controle.

O douto Magistrado sentenciante bem pontuou que
“[...] a venda de agrotóxicos pressupõe a necessidade de uma receita confeccionada por profissional habilitado, após sua visita ao local da aplicação. Porém, verificou-se que os produtos extremamente tóxicos eram vendidos diretamente pela balconista, sem qualquer controle sobre onde seria aplicado o produto e para qual cultura [...]”
.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA MEDIANTE PETRECHOS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA DE PLANO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVID
O. [...]
4. No que se refere à atipicidade material da conduta, "a jurisprudência desta Corte admite a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, desde que, analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto, se observe que o grau de reprovabilidade, a relevância da periculosidade social, bem como a ofensividade da conduta não prejudiquem a manutenção do equilíbrio ecológico, o que, na hipótese concreta, não é possível de ser aferido, de plano, no atual momento processual" (APn 888/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/5/2018, DJe 10/5/2018). 5. No presente caso, a Corte regional ponderou que não ficou comprovado, de plano, a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, situação bastante a afastar o princípio da insignificância. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 177.595/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Adiante, pleiteou a defesa pela redução da pena pecuniária ao valor de 5 (cinco) salários mínimos.

Verifico que, em observância à regra do artigo 44 do Código Penal, o MM. Juiz substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo uma delas a prestação pecuniária na importância de 10 (dez) salários mínimos.

Tendo em vista a gravidade da conduta bem como a condição econômica do requerente, considero razoável e proporcional o
quantum
fixado, esclarecendo que o recorrente poderá requerer parcelamento ou alteração perante o juízo da execução.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.